Tribunal: TJDFT
Processo: 0704837-09.2019.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA (SEM CARÁTER TERMINATIVO) QUE INDEFERIU IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, COM PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Recurso inominado (ID.25995004) interposto pelo devedor contra decisão de rejeição à impugnação ao cumprimento de sentença, a qual determinou o prosseguimento da execução, nos seguintes termos: (...) Assim, não pende, nos autos em que efetivada a penhora, recurso com efeito suspensivo. Quanto ao fato da penhora no rosto dos autos ter recaído sobre bem pertencentes à terceiro, certo é que o impugnante não possui legitimidade para arguir tal questão, devendo esta ser objeto de embargos de terceiros manejados pelo suposto terceiro prejudicado. Assim, rejeito a impugnação. Preclusa esta decisão, diga a autora se a penhora satisfaz o crédito ora perseguido.
II. Em observância ao princípio da taxatividade (Lei 9.099/95, artigos 41 e 52 c/c CPC, art. 994), o recurso interposto não pode ter por objeto a decisão interlocutória que indeferiu impugnação em fase de cumprimento de sentença, por ausência de previsão legal. Destaca-se que a referida decisão não extinguiu o procedimento executivo (Precedente: TJDFT, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais, acórdão 1149113, DJE: 13/02/2019), nem tem natureza terminativa.
III. No mais, contra decisões proferidas em fase de cumprimento de sentença, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação, o recurso cabível é o Agravo de Instrumento (Súmula 7 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do DF). Logo, não há de se falar em aplicação do princípio da fungibilidade, ante a incompatibilidade de procedimento (Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: 1aTR, acórdão 1324735, DJE: 9/4/2021; 3a TR, acórdão 1313919, DJE: 12/2/2021).
V. Recurso não conhecido.